Tribunal: TJDFT
Processo: 0729119-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO CÍVEL. RECONVENÇAO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR INDICADO NA RECONVENÇAO. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei processual brasileira, em seu art. 85, estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O §1o do mesmo artigo disciplina que são devidos honorários advocatícios na reconvenção. Precedentes do C. STJ e deste eg. TJDFT.
2. A fixação dos honorários deve ser realizada com base no valor da causa indicado na reconvenção. Este entendimento está em consonância com os princípios da causalidade e da sucumbência, bem como com a isonomia entre as partes no processo.
3. RECURSO PROVIDO.